Tribunal: STF
Processo: RE 1535460
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Execução penal. Monitoramento de comunicação entre detento e advogado/defensor público. Uso de medida excepcional para coibir articulação de organização criminosa. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Para se divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de Origem, como pretendido, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que caracterizaria ofensa reflexa ao texto constitucional.



    2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.